Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE MEIO CRUEL. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA QUALIFICAR O CRIME. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SEGUNDA FASE. ATENUAÇÃO EM MAIOR PROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto o recorrente tenha extrapolado a normalidade prevista para o tipo penal, o excesso de brutalidade na execução do crime foi apresentado ao Corpo de Jurados, que utilizou esse fundamento para reconhecer a qualificadora de emprego de meio cruel, pelo que deve ser extirpada a valoração negativa dada à culpabilidade, sob pena de se incorrer em dupla valoração pela mesma circunstância.
2. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
3. Em regra, a orfandade é consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando, portanto, incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo. Não obstante, excepcionalmente, à luz do caso concreto, admite-se sua valoração negativa, notadamente quando a vítima deixa cinco filhos órfãos, dois deles gêmeos com 9 (nove) meses de idade, ainda em fase de amamentação, e os outros três com 10 (dez), 7 (sete) e 4 (quatro) anos de idade.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária adotou como critério ideal a fração de 1/6, devendo ser considerado, ainda, que, por se tratar de fase de maior peso, a quantidade de pena deve observar ainda, como parâmetro mínimo, a quantidade fixada na fase antecedente, por cada circunstância judicial negativa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.